Tribunal: STF
Processo: HC 89105
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2006-08-15
Data de publicação: 2006-08-15

Ementa:
EMENTA: Habeas Corpus. Crime contra a Ordem Econômica (Lei nº 8.176,
   de 1991). Crime societário. 2. Alegações: a) de ilegitimidade da
   parte em face do artigo 10 da Portaria nº 116/2000 da ANP dispor
   serem os distribuidores responsáveis pela garantia da qualidade
   dos combustíveis e não os revendedores varejistas; e b)
   trancamento da ação penal por ausência de justa causa. 3. São
   expressivos os precedentes deste Tribunal no sentido de não ser
   possível trancar a ação penal em sede de habeas corpus nas
   hipóteses em que a conduta imputada constitua-se, em princípio,
   como criminosa (HC nº 81.256/SP, 2a Turma, Unânime, Rel. Min.
   Néri da Silveira, DJ de 14.12.2001; HC nº 71.622/MT, 2ª Turma,
   Unânime, Rel. Min. Carlos Velloso, DJ de 08.09.1995; e RHC nº
   81.034/SP, 1ª Turma, Unânime, Rel. Min. Sydney Sanches, DJ de
   10.05.2002). 4. Em princípio, no caso concreto haveria justa
   causa para a ação penal, pois a conduta narrada configura ao
   menos crime em tese. Os fatos narrados na inicial acusatória
   poderiam ser subsumidos à capitulação legal do artigo 1º, I, da
   Lei nº 8.176/1991 ("Constitui crime contra a ordem econômica: I -
   adquirir, distribuir e revender derivados do petróleo, gás
   natural e suas frações recuperáveis, álcool etílico hidratado
   carburante e demais combustíveis líquidos carburantes, em
   desacordo com as normas estabelecidas na forma da lei"). 5. Não
   procedem as alegações do paciente de se furtar à responsabilidade
   penal com base na Portaria nº 116/2000 da ANP, pois o tipo
   abrange, ao menos em tese, a conduta por ele praticada. 6. Ocorre,
   porém, que o caso concreto diz respeito a pedido de persecução
   penal para a apuração de crime societário. Em crimes societários,
   a orientação desta Corte é no sentido de ser apta a denúncia que
   indicou a participação e/ou a responsabilidade dos acusados
   quanto à condução da sociedade comercial em nome da qual tenham
   sido supostamente praticados os delitos. Precedentes: HC nº
   80.812/PA, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, majoritária, DJ de
   05.03.2004; HC nº 73.903/CE, Rel. Min. Francisco Rezek, 2ª Turma,
   unânime, DJ de 25.04.1997; HC nº 74.791/RJ, Rel. Min. Ilmar
   Galvão, 1ª Turma, unânime, DJ de 09.05.1997; RHC nº 65.369/SP,
   Rel. Min. Moreira Alves, 1ª Turma, unânime, DJ de 27.10.1987; e
   RHC nº 59.857/SP, 2ª Turma, maioria, Rel. Min. Firmino Paz, DJ de
   10.12.1982. 7. Ocorre que, no caso concreto, a denúncia não
   descreveu as condutas imputadas, nem indicou, de modo
   minudenciado, a participação individual dos denunciados. 8.
   Concessão da ordem de ofício (CPP, arts. 647 e 654, § 2º), para
   que seja trancada a ação penal, por inépcia da denúncia, cuja
   formulação é manifestamente genérica.